Tribunal: TJBA
Processo: 8025352-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025352-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TARGET SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO, ANTONELLA MARQUES CONSENTINO

AGRAVADO: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA

Advogado(s)
:
CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E FALIMENTAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. QUANTIA ILÍQUIDA. EXCEÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Target Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador que declinou da competência para o juízo universal da falência da Nordeste Linhas Aéreas S.A., em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro.

A ação originária versa sobre indenização decorrente de rescisão de contrato de representação comercial firmado entre as partes no setor de transporte aéreo.

O feito encontra-se em fase de conhecimento, demandando dilação probatória e posterior apuração do
quantum
devido. A decisão agravada fundamentou-se na força atrativa do juízo falimentar, determinando a remessa dos autos antes da formação de título judicial líquido.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se ação de conhecimento que versa sobre quantia ilíquida, ainda pendente de instrução e liquidação, deve ser remetida ao juízo universal da falência ou permanecer no juízo onde proposta, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que as ações que demandarem quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo em que estiverem se processando, configurando exceção expressa ao princípio da universalidade do juízo falimentar.

A demanda originária encontra-se em fase cognitiva, sem definição de crédito certo, líquido e exigível, inexistindo, portanto, crédito passível de habilitação no quadro geral de credores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ações de conhecimento relativas a quantias ilíquidas devem prosseguir até a formação do título judicial no juízo de origem, não havendo competência absoluta do juízo falimentar antes da liquidação do crédito.

A especialização da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, instituída por Resolução nº 01/2018 do Tribunal de Justiça da Bahia, reforça a adequação da manutenção do feito naquele juízo, especialmente diante da complexidade contratual e da necessidade de análise técnica própria do direito empresarial.

A remessa prematura ao juízo falimentar implicaria atraso processual e afronta ao princípio da duração razoável do processo, sem respaldo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para cassar a decisão agravada e fixar a competência da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de indenização em todas as fases de conhecimento e liquidação, até a formação do título judicial líquido.

Tese de julgamento:

“1. As ações de conhecimento que versem sobre quantia ilíquida devem prosseguir no juízo em que propostas, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A competência do juízo falimentar para concentração dos créditos pressupõe a prévia constituição de título judicial líquido e certo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8025352-32.2025.8.05.0000
,
de Salvador,
em que é Agravante

TARGET SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA
e Agravado
NORDESTE LINHAS AEREAS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta
Terceira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões,
de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA